Tribunal: STF
Processo: RE 1434646
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395.



    Eis um trecho dessa decisão:



    “No caso dos autos, verifico que se discute a inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395. 



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Subrogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)”.



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma”. (eDOC 189)



    Em suas razões, a parte sustenta omissão quanto à parte do recurso que impugna a prescrição reconhecida pelo acórdão de origem com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 118/2005.



    Argumenta-se que essa questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 566.621 (Tema 4), julgado no âmbito da repercussão geral, no qual restou fixado como parâmetro para a aplicação da tese de inconstitucionalidade marco distinto (data do ajuizamento da ação) daquele adotado pelo acórdão de origem (data do recolhimento). 



    Assevera-se a subsunção da questão jurídica veiculada no recurso da União àquela de que trata o citado paradigma, a atrair a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).



    Na hipótese, a parte sustenta omissão acerca da parte do recurso que impugna a prescrição reconhecida pelo acórdão de origem com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 118/2005. De fato, verifico omissão no acórdão embargado quanto a essa questão.



    No tocante a esse ponto, nas razões do recurso extraordinário, a parte aponta o entendimento do STJ, para os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, de que só há crédito tributário após a homologação, que se dá em 5 anos depois da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN). Nesse contexto, deve-se considerar esse primeiro prazo, para só depois contarem-se os 5 anos da prescrição para a ação de repetição de indébito propriamente dita. (eDOC 64, p. 10)



    Defende-se a inexistência de inconstitucionalidade na aplicação retroativa do art. 3º da Lei Complementar 118/2005, determinada pela parte final do art. 4º deste mesmo diploma. Afirma-se que o referido dispositivo só não poderá ser aplicado aos casos já acobertados pelo manto da coisa julgada. 



    Assevera-se que, entretanto, nos demais casos, como ocorre nestes autos, pode ser aplicado, pois não se pode dizer que os contribuintes tivessem um direito adquirido a um prazo de 10 (dez) anos para a repetição do indébito tributário nos casos de lançamento por homologação.



    No tocante a essa matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 566.621 (Tema 4), paradigma da repercussão geral, tratou do termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente.



    No julgamento de mérito desse precedente, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, isto é, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Na ocasião, firmou-se a orientação no sentido de que a lei não poderia retroagir para atingir pretensões já ajuizadas, ou seja, direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial.



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido”. (RE 566.621, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.10.2011)



    Na oportunidade, o Pleno desta Corte firmou a tese de que ”é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “O cômputo do prazo prescricional segue o disposto na súmula 4 das Turmas Recursais do Juizados Especiais Federais do RS: “O disposto no artigo 3º da Lei Complementar 118/2005 somente é aplicável aos pagamentos ocorridos a partir de 09.06.2005. Para os pagamentos indevidos de tributo anteriores a essa data, conta-se o prazo prescricional de cinco anos da data da homologação do lançamento, expressa, desde que comprovada nos autos, ou tácita, nos termos do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional (aprovada na sessão de 13.10.2008) 



    Assim, para os valores recolhidos antes de 09.06.2005 a prescrição será de dez anos da data do recolhimento, por não haver prova da homologação do lançamento. 



    Para os recolhimentos posteriores a 09.06.2005 a prescrição é de cinco anos da data do pagamento”. (eDOC 58, p. 1)



    Com efeito, verifico que esse entendimento não diverge do firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral - no sentido da aplicação do prazo prescricional de 5 anos, previsto na Lei Complementar 118/2005, apenas a partir de 9 de junho de 2005.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos. LC nº 118/05. Requerimento administrativo anterior. Alcance. 1. O entendimento da Corte, assentado no julgamento do RE nº 566.621/RS, foi no sentido de não poder a norma retroagir para atingir direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo, seja mediante ação judicial. 2. Com isso, reconhece-se eficácia à iniciativa tempestiva do titular do direito na esfera administrativa. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 748.046 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014)



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente